Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. EMBARCAÇÃO. QUOTA. VÍCIOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. REVERSÃO DA POSSE.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência por ele vindicada, indeferindo-a quanto à reversão da posse da embarcação até que julgado o mérito da ação.
2. Não obstante a relevante argumentação do agravante acerca dos supostos vícios da embarcação adquirida, é certo que a questão demanda mais profunda dilação probatória na origem, a fim de se verificar sua efetiva ocorrência e, então, imputar o descumprimento contratual aos agravados, o que pode culminar na rescisão contratual por sua culpa. Até então, tem-se que, não obstante verossímeis as alegações autorais, também é certo que o agravante deliberadamente e sem amparo em qualquer decisão judicial anterior sustou cheques emitidos para o pagamento de parte do bem – o que, em tese, autorizaria a primeira agravada a lhe obstar a utilização do bem.
3. Dessa forma, tendo em vista que o agravante não mais pretende a manutenção contratual, mas sim vindica a rescisão contratual, até que melhor esclarecidos os fatos não se vislumbra probabilidade de seu direito no sentido de determinar que a primeira agravada lhe conceda a posse do bem.
4. Recurso conhecido e desprovido.